Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729388-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB – Banco de Brasília S/A Embargado: João Batista Ferreira Brito D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante (Id. 77500959). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator